Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-39.2021.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003090-39.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR MATIAS DA SILVA - CPF: 032.083.311-93 (APELANTE), MARLON RICARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 048.237.991-00 (APELANTE), THIERRY DE SOUZA ATAIDE - CPF: 062.584.531-55 (APELADO), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA VEICULAR FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. LEGALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal
interposta contra sentença que condenou
os apelantes
como incursos no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. Os apelantes alegam nulidade da busca veicular por ausência de justa causa e sustentam ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando absolvição.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca veicular realizada pela Polícia Militar foi ilegal por ausência de justa causa
e,
(
ii
) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. Razões de decidir

3.
A abordagem e busca veicular são válidas quando baseadas em fundada suspeita, como ocorre no caso em que os réus apresentaram comportamento objetivamente suspeito e, posteriormente, foi localizada arma de fogo no trajeto percorrido, legitimando nova abordagem.

4.
O STJ e o STF reconhecem que a justa causa para busca veicular prescinde de certeza delitiva, bastando indícios objetivos e concretos, como verificado nos autos.

5.
Os testemunhos policiais foram firmes, coerentes e harmônicos quanto à dinâmica dos fatos, sendo corroborados por prova pericial e documental que comprova a materialidade

do crime.

6.
As versões apresentadas pelos apelantes são contraditórias e frágeis, contrastando com os elementos probatórios que apontam para o porte conjunto da arma localizada sob o banco do veículo, em local acessível a ambos.

7.
O crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte ou transporte de arma de fogo, sem autorização legal, não sendo exigido resultado naturalístico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: “1.

A busca veicular é válida quando baseada em fundada suspeita objetiva.
2.
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura-se com o simples transporte do artefato, em desacordo com a legislação.
3.
A coautoria no crime de porte ilegal de arma se configura quando os ocupantes do veículo têm domínio do artefato e agem em comunhão de desígnios.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003090-39.2021.8.11.0015

APELANTE: GILMAR MATIAS DA SILVA, MARLON RICARDO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por GILMAR MATIAS DA SILVA e MARLON RICARDO DA SILVA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da ação penal, os condenou como incursos no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Os apelantes alegam, em síntese, que: 1) a abordagem policial e a consequente busca veicular foram ilegais

por ausência de justa causa e, 2) não há provas suficientes para sustentar a condenação.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos (ID
284260376
).

A
1
ª
Promotoria de Justiça Criminal de
Sinop
pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID
284260381
).

A i.
3ª
Procuradoria Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, também exarou parecer pelo desprover recursal (
Exm
o

Sr

Dr

Roberto Aparecido Turin
,
P
rocurador de Justiça - ID
287441356
)

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE
DA BUSCA VEICULAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A
D
efesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade da busca veicular que culminou na apreensão da arma de fogo e munições
,
que emba
sou
a denúncia, alegando a inexistência de justa causa a amparar a diligência, o que, a seu ver, contaminaria de ilicitude todas as provas subsequentes, impondo o reconhecimento da nulidade processual.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal, é legítima a busca pessoal ou veicular sem prévia autorização judicial, desde que haja fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas, objetos ou instrumentos utilizados na prática de infrações penais.

In
casu
, os policiais militares Filipe Machado Costa Neto e Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva
, responsáveis

pel
a abordagem
,
relataram, em juízo, que os acusados apresentaram comportamento objetivamente suspeito ao cruzarem com a viatura – visível nervosismo, tentativa de se esconder no interior do veículo e posterior evasão da guarnição –, o que motivou a primeira abordagem
, em que nada de ilícito foi encontrado.

Após a liberação inicial, ao seguirem o mesmo trajeto percorrido pelos acusados, os policiais localizaram uma arma de fogo caída na via pública, a poucos metros do local da abordagem, o que reforçou as suspeitas e ensejou nova interceptação do veículo.

Durante esta segunda abordagem, foi localizada uma espingarda calibre .22, com quatro munições, embaixo do banco do passageiro.

Essas
circunstâncias, devidamente descritas e corroboradas por ambas as testemunhas, evidenciam que os policiais não agiram por simples intuição subjetiva ou
“
tirocínio policial
”
, mas sim diante de indícios concretos e recentes de prática delituosa, o que autoriza a intervenção estatal e afasta a alegada nulidade.

Não se desconhece a jurisprudência do
c. STJ
, segundo a qual
a mera atitude suspeita ou nervosismo do abordado, desacompanhado de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, a busca pessoal ou veicular
(HC 598.051/SP, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
17/08/2020).

Todavia, não é esta a hipótese dos autos.

Aqui, houve reiteração da suspeita, fundada em condutas concretas dos réus e reforçada pela descoberta de objeto ilícito (arma de fogo) no caminho recém-percorrido, o que legitimou nova abordagem e busca veicular, estando presentes os requisitos legais exigidos pela jurisprudência dominante.

Nesse sentido, o
c. STF
reconhece que
a justa causa para a busca veicular não exige a certeza da ocorrência do delito, bastando fundadas razões, extraídas de elementos objetivos e circunstâncias concretas do caso
(RE 1.447.374/MS, rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
31/08/2023).

Ademais,
este e. Tribunal
tem entendimento consolidado nesse mesmo sentido, reconhecendo que:

“(...) ‘
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.
’ (...)”

(TJMT, N.U 1000627-33.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22/04/2025, DJE 25/04/2025)

Dessa forma, ausente qualquer vício ou ilegalidade na conduta dos agentes públicos, não há que se falar em nulidade da busca ou das provas dela derivadas.

Ante o exposto
,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)
.

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)
no dia 01 de janeiro de 2020, por volta de 20h45min, em via pública, na Avenida André Maggi, no Jardim da Violetas, nesta cidade de Sinop/MT, GILMAR MATIAS DA SILVA e MARLON RICARDO DA SILVA OLIVEIRA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram 01 (uma) arma de fogo, do tipo rifle, calibre nominal 22, marca de fabricante nacional Rossi, número de série 627972, bem como 04 (quatro) munições intactas, da marca de fabricante CBC, de calibre nominal 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se nas investigações policiais que, na data dos fatos, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas pela Avenida André Maggi, nesta cidade de Sinop/MT, quando avistaram GILMAR MATIAS DA SILVA, MARLON RICARDO DA SILVA OLIVEIRA e THIERRY DE SOUZA ATAIDE, trafegando no veículo VW/Gol, de cor prata, placa KAP-4552, em atitude suspeita.

Ressai dos autos que, ao notarem a presença da guarnição, os indiciados aumentaram a velocidade do veículo tentando despistá-la, ocasião em que os policiais militares realizaram a abordagem dos denunciados e, em revista no veículo, localizaram em seu interior a arma fogo e as munições supramencionadas.

Consta que, ao refazerem o trajeto do veículo, há cerca de cinquenta metros de distância do local da abordagem, a equipe policial localizou 01 (uma) arma de fogo, do tipo garrucha, calibre nominal 20,
sendo que, durante a tentativa de despistar a guarnição, os indiciados jogaram a arma.

Denota-se do presente caderno investigativo que a arma de fogo, do tipo rifle, calibre nominal 22, marca de fabricante nacional Rossi, número de série 627972, e as munições apreendidas são de uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial Criminal nº 500.2.03.2021.002010-01 (ID nº 51780905 - Págs. 72/76). No entanto, a arma de fogo do tipo garrucha, calibre nominal 20, demonstrou-se ineficiente, conforme Laudo Pericial Criminal nº 500.2.03.2020.000522-01 (ID nº 50173743 - Pág. 54/56).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GILMAR MATIAS DA SILVA e MARLON RICARDO DA SILVA OLIVEIRA como incursos nas sanções do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003
(...)”
(ID
284259559
)

A
pós
a
instrução processual,
o
s
apelante
s

foram

condenado
s

como incursos no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Irresignado
s
,
os apelantes
interpuseram
o presente recurso, postulando,
no mérito,
conforme relatado, a
absolvição por insuficiência de provas.

Dito isso, vejamos.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada
pelos documentos constantes dos autos, especialmente o termo de exibição e apreensão, o auto de apreensão e os laudos periciais, que atestam que a arma de fogo do tipo espingarda, calibre .22, estava municiada com quatro cartuchos íntegros e em perfeito estado de funcionamento.

No tocante à autoria, o conjunto probatório produzido em juízo permite concluir, com segurança, que os apelantes efetivamente
transportavam e mantinham
o domínio
direto
d
a referida arma n
o interior do veículo
em que
se encontravam
.

As testemunhas policiais ouvidas sob o crivo do contraditório prestaram depoimentos harmônicos, firmes e coerentes quanto à dinâmica dos fatos.

O policial militar Filipe Machado Costa Neto relatou que, ao realizarem patrulhamento de rotina, avistaram os réus em atitude suspeita, demonstrando nervosismo ao se depararem com a viatura, o que ensejou a primeira abordagem, sem que nada de ilícito fosse localizado no veículo.

Contudo, ao percorrerem o mesmo trajeto percorrido anteriormente pelos apelantes, os policiais localizaram, poucos metros adiante, uma arma de fogo do tipo garrucha, aparentemente descartada.

Diante disso, procederam a uma segunda abordagem, ocasião em que localizaram, escondida sob o banco dianteiro do carro, uma arma de fogo tipo espingarda, calibre .22, com numeração visível e em condições de uso.

Em juízo, o policial assim descreveu os fatos:

“
(...)
houve primeiro uma abordagem, não foi localizado e após eles saírem... igual eu falei, eles saíram, foram liberados, viraram a esquina e nós seguimos o mesmo caminho que eles, vimos essa primeira arma garrucha no chão, suspeitamos deles novamente e fizemos uma segunda abordagem e, nessa segunda abordagem, foi achado
essa calibre
22 debaixo do banco do carro
”

(depoimento em juízo – PM Filipe)

O policial militar Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva confirmou integralmente os relatos do colega, destacando que um dos ocupantes do veículo tentou se abaixar ao perceber a aproximação da guarnição, e que, ao refazerem o trajeto do veículo, localizaram a garrucha na via pública, sendo a espingarda posteriormente encontrada sob o assento dianteiro do automóvel.

Os próprios réus, ao serem interrogados, reconheceram a presença da arma no veículo, ainda que apresentando versões evasivas e contraditórias.

O apelante
GILMAR
afirmou que a espingarda teria sido recolhida na rua após a abordagem e colocada no carro
,

enquanto

MARLON
atribuiu sua presença à ação de terceiro, identificado como Thierry.

As
versões defensivas, contudo, são frágeis, dissonantes entre si e destituídas de verossimilhança, sobretudo diante da curta distância entre as abordagens e da forma como o armamento foi localizado, sob o banco do veículo ocupado por ambos.

A narrativa policial, por outro lado, mostra-se coesa, objetiva e corroborada pelas provas materiais constantes dos autos, inclusive o laudo pericial que atestou a eficácia da arma apreendida, reforçando a imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Trata-se de delito de mera conduta e perigo abstrato, cuja consumação prescinde da produção de resultado naturalístico, bastando o simples ato de portar, transportar ou manter arma de fogo fora de casa ou dependência desta, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). O crime admite concurso de pessoas.”

(STJ, HC 352.523/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/02/2018,
DJe
26/02/2018)

No caso concreto, as provas colhidas em juízo indicam que a arma de fogo do tipo espingarda, calibre .22, encontrava-se no interior do veículo em local de fácil acesso e comum aos dois ocupantes, sob o assento dianteiro.

Tal circunstância, aliada à atitude suspeita demonstrada pelos réus ao avistarem a viatura policial, à tentativa de evasão e à fragilidade das versões apresentadas em interrogatório, evidenciam que ambos detinham ciência e disponibilidade material do artefato bélico.

Dessa forma, resta caracterizado o porte compartilhado, hipótese reconhecida pela jurisprudência como forma de coautoria no crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, uma vez comprovado que os apelantes, em comunhão de desígnios, transportavam o armamento em desacordo com as exigências legais.

Portanto, não há
que se
falar em absolvição por ausência de provas.

Ante o exposto, conhecida

a pretens
ão
de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer
ministerial
, mantendo
incólume
a r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025